Tribunal: STF
Processo: HC 227015
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Nilton Donizeti dos Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 791.033/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Colhe-se nos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 250, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal. Também foi estipulado o pagamento de 22 dias-multa, além do dever de indenizar R$50.000,00 em favor da vítima, na forma do artigo art. 387, IV, do CPP.



    O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente de reconhecimento fotográfico do paciente sem observância das formalidades legais, a tornar nula a condenação por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva.



    Aduz, ainda, que seria o caso de desclassificação do crime de incêndio para o de dano qualificado.



    Refere, por fim, que deve ser afastada a condenação quanto à indenização.



    Ao final, requer 



    “i. Declarar a nulidade processual pelo desrespeito e descumprimento do artigo 226 do Código de Processo Penal;



     ii. Desclassificar o crime de incêndio para o crime de dano;



     iii. Afastar a indenização aplicada.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNCIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. VÍTIMA QUE CONHECIA O PACIENTE HÁ TEMPOS. IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. IRREPETIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR ELA EM ÂMBITO POLICIAL. FALECIMENTO DA OFENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO COMUM DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO SEM LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983 - INDENIZAÇÃO QUE INDEPENDE DO DANO MONETÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Como é de conhecimento, Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 



    2. No caso dos autos, porém, o procedimento realizado pela vítima (ex-mulher do ofensor) não consistiu, propriamente, em típico reconhecimento de pessoas previsto no art. 226 do CPP, uma vez que ela conviveu em união estável com o paciente por 20 anos, tendo seis filhos com ele. 



    3. Assim, constata-se que, na verdade, não se tratou de apontamento de pessoa desconhecida a partir da descrição de sua fisionomia, mas sim de mero depoimento da informante com a identificação nominal do paciente, seu ex-marido. 



    4. De acordo com o entendimento desta Corte, quanto ao rito do art. 226 do CPP, "Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" de reconhecimento (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 13/6/2022). 



    5. Por outro lado, as instâncias de origem consideraram demonstrada a situação de perigo comum, com suporte nos depoimentos coletados durante a instrução processual penal, de modo a não restar dúvida quanto à caracterização do crime de incêndio. 



    6. A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Ademais, a discussão acerca do valor exato de indenização transborda do objeto a ser analisado no remédio constitucional do habeas corpus, ação que tem por escopo proteger a liberdade de locomoção da pessoa humana. 



    7. Agravo regimental não provido.”



    Da simples leitura dos fundamentos reproduzidos acima, nota-se que julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, “o procedimento realizado pela vítima (ex-mulher do ofensor) não consistiu, propriamente, em típico reconhecimento de pessoas previsto no art. 226 do CPP, uma vez que ela conviveu em união estável com o paciente por 20 anos, tendo seis filhos com ele”.



    Vê-se, desse modo, que a condenação imposta ao paciente não se encontra amparada pelo reconhecimento fotográfico, mas sim em outros elementos de prova.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS EM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE ROUBO E EXTORSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 211828 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe-23-03-2022).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria autor da imputação penal, bem como de que estavam presentes todos os elementos caracterizadores do crime de incêndio, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Por fim, quanto ao pretendido afastamento da indenização, anoto que 



    “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 138.099-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/12/16).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente